Tribunal: TJMT
Processo: 1008814-06.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008814-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (AGRAVANTE), CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO - CNPJ: 11.371.245/0001-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONDOMÍNIO VERTICAL - PEDIDO DE PROIBIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE CHURRASQUEIRAS TIDAS COMO DEFEITUOSAS, QUE TÊM EMITIDO FUMAÇA E RUÍDO EM PROPORÇÕES EXCESSIVAS, AFETANDO O APARTAMENTO DO AGRAVANTE, PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVADOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I – O deferimento da tutela de urgência depende da verificação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Art. 300 do CPC.

II - Existindo prova contundente do funcionamento inadequado de exaustor de fumaça de churrasqueiras vinculadas a apartamentos de edifício residencial, provocando barulho excessivo e próximo da unidade autônoma do agravante, portador de doença grave, é de ser deferida a tutela de urgência para suspender a utilização dos equipamentos tidos como defeituosos, até a comprovação da adequação às normas técnicas e sanitárias aplicáveis à espécie.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por PAULO ROBERTO BRESCOVICI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Cominatória consistente em Provimento de Obrigação de Fazer nº 1016250-87.2020.811.0041, ajuizada em face do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON ELDORADO, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, com que pretendia compelir o condomínio residencial a adotar medidas restritivas para o uso das churrasqueiras das unidades autônomas com final 01.

Para tanto, o agravante afirma que há nos autos prova contundente dos sucessivos defeitos apresentados pelo sistema de sucção de fumaça das churrasqueiras desses apartamentos. Salienta que, em janeiro do presente ano foi realizada a substituição do aparelho de sucção de fumaça, sendo o novo equipamento tecnicamente inadequado, pois além de não resolver a eliminação da fumaça tóxica, também passou a produzir ruídos acima do tolerável, agravados pelo fato de o equipamento ter sido instalado próximo à unidade nº 1901, onde o agravante reside. Assevera que tal situação poderá causar graves prejuízos à sua saúde, seja pela fumaça e/ou ruídos, seja pelo fato de estar acometido de Leucemia Mielóide, com sintomas ativos da doença e em tratamento.

A liminar de efeito ativo foi deferida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cumpre definir se ao indeferir, na origem, o pedido de tutela de urgência com que o agravante pretendia obter a suspensão da utilização de churrasqueiras condominiais tidas como ruidosas e lançadoras de fumaça em seu apartamento, sob a premissa de que o condomínio tem tentado resolver a questão em sede administrativa, o Estado-juiz decidiu, ou não, acertadamente.

E a análise da discussão travada na origem evidencia o erro de julgamento.

Em primeiro lugar, verifica-se a existência de prova contundente acerca do funcionamento inadequado do exaustor de fumaça das churrasqueiras de parte dos apartamentos do Edifício residencial agravado, provocando barulho excessivo e próximo da unidade autônoma do agravante.

O próprio condomínio residencial, por meio da resposta à notificação datada de 20 de janeiro de 2020, reconheceu que o novo aparelho de sucção de fumaça se mostrou inadequado, tanto que estabeleceu algumas providências a fim de mitigar os impactos do ruído excessivo sentido nas dependências da unidade residencial do agravante; providências estas que foram utilizadas como fundamento da decisão denegatória.

Apesar das possíveis medidas adotadas pelo condomínio, nota-se, da atenta visualização do material audiovisual produzido pelo agravante (id nº 31133428), que os barulhos produzidos pelo aparelho de sucção de fumaça permanecem ativos, seja no período diurno, seja no período noturno.

A situação em exame também revela o perigo de dano a que o agravante está exposto, na medida em que, além de sofrer os efeitos deletérios do alto ruído e fumaça expelida no interior do seu imóvel, há comprovação de seu precário quadro de saúde, pois foi acometido por Leucemia Mielóide Crônica, fazendo uso de medicação e tratamento quimioterápico.

Logo, entre a simples suspensão temporária do uso das churrasqueiras tidas como defeituosas, vinculadas às unidades com final 01, e a submissão do portador de doença grave a condições insalubres até a instrução do feito, como propugnado na decisão de indeferimento da liminar, a medida almejada pelo agravante é o caminho mais prudente.

Assim, atendidos os requisitos da tutela de urgência, é de ser suspensa a utilização das churrasqueiras tidas como defeituosas, até que fique demonstrada a adequação do equipamento às normas técnicas e sanitárias incidentes na espécie.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a liminar para proibir a utilização das churrasqueiras das unidades com final 01, até que, por laudo pericial, fique demonstrada a correção da instalação do equipamento em questão, de acordo com as normas técnicas e sanitárias aplicáveis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020